Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA QUE AGUARDA ORDEM DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cumprimento de sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito. De regra, a extinção do processo com base no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 se reserva aos casos de execução em que não são localizados bens passiveis de penhora. No caso em exame, houve penhora sobre proventos advindos de direitos autorais de uma das executadas, de modo que há expectativa de satisfação do crédito. Todavia, segundo o ofício de ID. 21957222, não há previsão para início dos depósitos, uma vez que depende do encerramento de outra execução que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo. A suspensão do processo por tempo indeterminado, enquanto aguarda o encerramento da execução supracitada, é medida incompatível com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, em especial o da celeridade. Assim, tenho por escorreita a extinção do processo, sem resolução do mérito, situação que em nada impede a exequente de, em momento oportuno, quando chegar sua vez na ordem de penhora, desarquivar o processo para continuidade do cumprimento de sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

J